Tribunal: TCU
Processo: 003.326/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Luiz dos Santos Moreira contra o Acórdão 8577/2017TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam o Recurso de Reconsideração interposto por João Luiz dos Santos Moreira contra o Acórdão 8577/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, apenando-o com a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.